Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO MACEDO DA SILVA - CPF: 203.850.561-68 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOO CONSIGNADO.

SUSPENSÃO DO DESCONTO NA CONTA DO AGRAVADO.

VERBA ALIMENTAR.

AUSÊNCIA DE RISCO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, MORMENTE CABÍVEL COMPENSAÇÃO FUTURA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter alimentar.

Ausência de risco da irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025957-03.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE GUIRATINGA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MACEDO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Dano Moral (autos n. 1000914-53.2023.8.11.0036), em que deferiu a liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante sustenta, que a decisão agravada foi proferida sem que existisse prova inequívoca das alegações do autor, ora agravado, ou mesmo urgência.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

E no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 188606672)

Liminar indeferida. (id. 19045168)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli. (id. 190849186)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 194511675)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Dano Moral (autos n. 1000914-53.2023.8.11.0036), em que deferiu a liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final, segundo estabelece o art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO deles, uma vez que, com base em cognição sumária, observa-se que os mencionados requisitos estão presentes neste caso concreto.

Compulsando a petição inicial e os documentos acostados, observa-se que o questionamento da parte autora reside na cobrança indevida de faturas de cartão de crédito que alega jamais ter solicitado, bem como aduz nunca o ter utilizado.

Incialmente, verifica-se a plena configuração do periculum in mora, tendo em vista que o desconto mensal de parcelas, em tese, indevidas, diretamente na folha de pagamentos de benefícios previdenciários, impõe a qualquer pessoa, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso alimentação, saúde, moradia, lazer, etc.

Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ver descontados proventos de forma irregular, seja porque jamais contratam o serviço cobrado, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em eventual atraso.

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado.

Nesse sentido, a priori, percebe-se que o requerido vem realizando descontos mensais diretamente na folha de pagamentos do requerente, por uma dívida, proveniente de uma relação contratual, em que a sua legitimidade, licitude e valor ainda são objetos de discussão judicialmente.

Assim, resto convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para que a parte autora seja obrigada a arcar com os encargos provenientes de descontos mensais até que os fatos sejam esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dela sofrer danos irreparáveis.

Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do Novo CPC).”

Cabe neste recurso analisar a presença dos requisitos legais para a modificação da decisão acima.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não se mostra relevante, a ensejar a modificação da decisão agravada, pois do que consta nos autos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.

Além disso, não haverá prejuízo ao agravante, pois se ao final for constatada a regularidade da contratação, será reestabelecido o desconto, e em caso de procedência, o julgador poderá determinar a compensação de valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão reformada. Recurso provido. - Insurgência da autora quanto à necessidade de juntada de extratos bancários e o depósito de valor creditado em conta de titularidade da Autora. - Nulidade de contratação de empréstimos por parte da autora - Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter alimentar. - Ausência de risco da irreversibilidade da medida, mormente cabível compensação futura de valores. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151938-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024